Tribunal: TJES
Processo: 5001032-04.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-04.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CANDIDA RIBEIRO BOMBINHO
RECORRIDO: OPEN INVEST COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇAS DA DÍVIDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para suspender às cobranças de débito inexistente. A sentença rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recorrida juntou aos autos documento comprobatório do débito cobrado, portanto, se é possível determinar a suspensão de envios de mensagens com cobranças à recorrente e (ii) saber se a cobrança indevida de débito inexistente, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não realizou prova de que a dívida cobrada é legítima, não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança indevida por dívida não comprovada, sem negativação do nome da parte autora não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.

5. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de serviços, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001032-04.2025.8.08.0026

RECORRENTE: KATIA CANDIDA RIBEIRO BOMBINHO

RECORRIDO: OPEN INVEST COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇAS DA DÍVIDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para suspender às cobranças de débito inexistente. A sentença rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recorrida juntou aos autos documento comprobatório do débito cobrado, portanto, se é possível determinar a suspensão de envios de mensagens com cobranças à recorrente e (ii) saber se a cobrança indevida de débito inexistente, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não realizou prova de que a dívida cobrada é legítima, não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança indevida por dívida não comprovada, sem negativação do nome da parte autora não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.

5. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de serviços, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
KATIA CANDIDA RIBEIRO BOMBINHO,
em face de
OPEN INVEST COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA,
na qual, narra a autora, que vem sendo ameaçada com mensagens de texto do réu em seu número, expondo que sofrerá bloqueio de contas bancárias e bens sobre um suposto título de crédito.

Menciona que desconhece qualquer título de crédito com o réu bem como nunca ouviu falar da referida empresa. Com efeito, requer a condenação da ré em indenização por danos morais e que seja determinada a suspensão de cobranças de qualquer tipo para o número da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15988155)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15988156), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que, houve falha na prestação dos serviços do recorrido, na medida em que a consumidora foi submetida à cobrança, via mensagens, sem que restasse provado existência de dívida da sua autoria. Desta forma, requer a suspensão de cobranças de qualquer tipo para o seu número, bem como seja o réu condenado por danos morais.

O réu apresentou contrarrazões (ID 15988160), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente é consumidora por equiparação (art. 17, do CDC), visto alegar a inexistência de negócio jurídico a ensejar cobrança de dívida. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a recorrente alega fato negativo, qual seja que não possui dívida a ensejar a cobrança objeto desta ação, incide no caso a inversão do ônus da prova, prevista no art. VIII, do CDC, razão pela qual deveria a recorrida trazer aos autos algum documento que demonstrasse à existência de débito gerador das mensagens de cobrança.

Contudo, não foi assim que procedeu, restringindo-se em suas razões de defesa a declarar suposto título de crédito que não foi apresentado nos autos. Com efeito, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, a recorrente apresentou às referidas mensagens de cobrança (ID 15987378 e 15988134), conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Desta forma, o pedido de suspensão de cobranças de qualquer tipo para o seu número deverá ser concedido, posto que à suposta dívida não se sustenta pela inexistência de documentos comprobatórios nos autos.

No que tange aos danos morais, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pela recorrida é indevida, tenho que a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral, como bem reconheceu o juízo singular.

Isto porque, a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil. Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, tampouco a notificação pelos órgãos de proteção de crédito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
determinar
que a recorrida suspensa o envio de mensagens de cobrança à recorrente, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)